Tribunal: TJDFT
Processo: 0742897-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742897-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: GLAUBER MARTINS DA CRUZ, LIA MARA FERREIRA BARRETO EMBARGADO: GLAUBER MARTINS DA CRUZ, LIA MARA FERREIRA BARRETO EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração. Na petição juntada ao ID 51434890, a empresa INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual. Como fundamento, aponta o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021, e o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021, que trata da possibilidade de inclusão do processo em pauta de julgamento presencial para se possibilitar o acompanhamento do julgamento, determino que o recurso seja retirado da pauta da 35a sessão virtual (ID 50791847) e incluído em sessão de julgamento presencial. Embora a empresa embargante tenha apontado também como fundamento o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT, advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator